Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. CONFISSÃO DA RÉ. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. CONTUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DIVERSOS JÁ SENTENCIADOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, a apelante carece de interesse recursal quanto à impugnação da valoração negativa da conduta social, haja vista que foram avaliados desfavoravelmente na sentença os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime. Recurso conhecido somente em parte.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
4. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação da ré pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP), afastando-se o pleito absolutório.
5. O STF fixou a seguinte tese, em sede de repercussão geral: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150).
6. Em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. O exame do crime continuado entre processos diversos já sentenciados, com eventual unificação das penas, competirá ao Juízo da Execução, nos termos do art. 82 do CPP e do art. 66, inciso III, alínea “a”, da LEP.
9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação da ré nas sanções descritas no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada para o crime na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.